Tribunal: STF
Processo: RE 1600195
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA. VERBAS PERCEBIDAS PELO EMPREGADO. ALEGADA NATUREZA INDENIZATÓRIA. APELAÇÃO APENAS DA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULO DE PRIMEIROS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE E ADICIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE SALÁRIO-MATERNIDADE, SALÁRIO-PATERNIDADE, FÉRIAS GOZADAS E HORAS EXTRAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INEXIGIBILIDADE. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. LEGALIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COMPENSAÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ENCONTRO DE DÉBITOS E CRÉDITOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDA.
1. ‘O Mandado de Segurança é remédio processual adequado à apreciação de pedido de compensação tributária’ (Superior Tribunal de Justiça, Súmula 213). Preliminar rejeitada.
2. ‘A possibilidade de a sentença mandamental declarar o direito à compensação (ou creditamento), nos termos da Súmula 213/STJ, de créditos ainda não atingidos pela prescrição não implica concessão de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração’ (REsp 1.596.218/SC, STJ, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, unânime, DJe 10/08/2016).
3. Válida a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos da Lei Complementar 118/2005 às ações ajuizadas a partir de 09/06/2005 (RE 566.621/RS, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, repercussão geral, maioria, DJe 11/10/2011).
4. Indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre o abono constitucional de terço de férias e sobre a retribuição paga ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença ou acidente. Precedente do STJ em recurso repetitivo (REsp 1.230.957/RS).
5. Devida a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de salário-maternidade, salário-paternidade e férias. Precedentes do STJ (REsp 1.230.957/RS e AgRg no EAREsp 666.330/BA).
6. Deve incidir a contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de horas extras em razão da natureza remuneratória da respectiva verba. Precedente do STJ em recurso repetitivo (REsp 1.358.281/SP).
7. Incabível a exigência de contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado. Precedente do STJ em recurso repetitivo.
8. Deve incidir a contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro proporcional ao aviso prévio indenizado, tendo em vista a sua natureza remuneratória. Precedentes do STJ.
9. A compensação deve ser realizada conforme a legislação vigente na data do encontro de contas e após o trânsito em julgado, tendo em vista o disposto no art. 170-A do CTN (REsp 1.164.452/MG, julgado na sistemática do art. 543-C do CPC/1973).
10. Atualização monetária do indébito com observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
11. Apelação não provida. Remessa oficial parcialmente provida.”

Apesar de rejeitados os embargos de declaração opostos pelas partes, houve a adequação de ofício do acórdão recorrido à tese do Tema 985 de Repercussão Geral, nos termos da ementa abaixo transcrita:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL DE FÉRIAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RE 1.072.485/PR, COM REPERCUSSÃO GERAL. AJUSTE, DE OFÍCIO, DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA IMPETRANTE E DA UNIÃO (FN) REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada à rediscussão da matéria e, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 1.022 do CPC.
2. Em razão da eficácia vinculante dos precedentes fixados em resolução de demandas repetitivas, nos termos do art. 927, III, do CPC, não há omissão quando a matéria é de direito e a decisão embargada aplica devidamente a orientação estabelecida pela Corte Superior.
3. Na sessão de 28/08/2020, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.072.485/PR, com repercussão geral, a Corte Suprema firmou a tese no sentido de que ‘é legitima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias’ (Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, maioria).
4. Embargos de declaração da impetrante e da União (FN) rejeitados. V. acórdão embargado ajustado, de ofício, à luz do RE 1.072.485/PR, com repercussão geral.”

Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, a ocorrência de violação ao artigo 195, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal. Defende, em suma, não incidir contribuição patronal sobre as seguintes rubricas:

“i. FÉRIAS USUFRUÍDAS, uma vez evidenciado caráter indenizatório, além de eventual, com lastro no art. 22, inciso I, da Lei Nº 8.212/91, art. 195, inciso i, alínea a; art. 201; § 11º da CRFB/88, e REsp 1.230.957/RS (repetitivo), RE 545.317; ii. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO, uma vez evidenciado caráter indenizatório, além de eventual, com lastro no art. 22, inciso I, da Lei Nº 8.212/91, art. 195, inciso i, alínea a; art. 201; § 11º da CRFB/88; iii. ADICIONAL DE HORA EXTRA, uma vez evidenciado caráter indenizatório, além de eventual, com lastro no art. 22, inciso I, da Lei Nº 8.212/91, art. 195, inciso i, alínea a; art. 201; § 11º da CRFB/88; e iv. SALÁRIO MATERNIDADE, nos exatos conformes do RE 576.967/PR (Tema 72), e da mesma forma, SALÁRIO PATERNIDADE, de forma que as razões apontadas para a exclusão do salário-maternidade podem ser estendidas para o salário-paternidade”.

O feito foi, em sequência, encaminhado ao órgão julgador para empreendimento de eventual juízo de retratação quanto ao Tema 72 de Repercussão Geral. Contudo, o acórdão recorrido foi mantido, in verbis:

“CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-MATERNIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ART. 1.030, II, DO CPC, NA REDAÇÃO DA LEI 13.256/2016. MANTIDO O V. ACÓRDÃO.
1. Reexame do mérito da controvérsia e modificação do julgado anterior, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, na redação da Lei 13.256/2016, para adequá-lo à orientação vinculativa do Supremo Tribunal Federal.
2. Inexistindo recurso de apelação da impetrante para impugnação de sentença que reconheceu a validade da incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos para remunerar o salário-maternidade, fica afastada a possibilidade de retratação, com aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 576.967/PR, com repercussão geral.
3. Mantido o v. acórdão.”

Ato contínuo, o recurso extraordinário foi admitido na origem.

É o relatório. DECIDO.

O recurso não merece prosperar.
Analisados os autos, vislumbra-se que a matéria objeto de discussão no recurso extraordinário sub examine se encontra preclusa.
Com efeito, a sentença concedeu parcialmente a segurança para “declarar (a) a ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária a cargo da impetrante sobre a importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença e auxílio-acidente, sobre o valor pago a título de aviso prévio indenizado, e terço constitucional de férias gozadas”.
In casu, apenas a parte recorrida interpusera apelação, pleiteando “o reconhecimento da legalidade da incidência de contribuição previdenciária, sobre os valores pagos pela Apelada aos seus empregados a título de terço constitucional de férias, valores pagos nos quinze dias que antecedem o auxílio doença/auxílio acidente e, por fim, aviso prévio indenizado”.
Sob referido viés, as questões atinentes à incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores relativos a férias usufruídas, décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado, horas extras e salários-maternidade e paternidade não foram devolvidas ao exame do Tribunal a quo, o que acarretou a preclusão da matéria.
Outrossim, impende consignar que a pretensão da parte recorrente esbarraria na vedação da reformatio in pejus. Nesse sentido, referencio:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. TEMA 69 DE REPERCUSSÃO GERAL. FORMA DE CÁLCULO. ICMS EFETIVAMENTE RECOLHIDO OU ICMS DESTACADO NA NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE DE CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL NÃO AFASTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. APELAÇÃO EXCLUSIVA DA PARTE ADVERSA. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.” (ARE 1.472.821-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 6/5/2026 - grifei)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente